Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-57.2013.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000323-57.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição Sindical]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (EMBARGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (EMBARGANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA –
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
– DOIS SINDICATOS
– SINDICATO SINTEP – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA – REJEITADO –
SINDICATO SINSPP – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL
– CONSTATADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO DO SINTEP CONHECIDO E REJEITADO – RECURSO DO SINSPP CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

2. Em se tratando de causa em que é parte ente municipal e Sintep, foram vencidos, estes devem arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, inclusive suportado ônus em fase recursal.

3. Contribuição sindical, compete analisar e julgar as demandas na justiça comum para servidor público com vínculo estatutário e competência da justiça do trabalho para servidor público com vínculo celetista.

4. Vício sanado, embargos do SINSPP acolhidos e o SINTEP rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP e SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO – SINTEP
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 126168698 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O primeiro embargante alega em suas razões recursais (id. 126545651), que o r. Acórdão incide em omissão e erro material, requer assim que seja acolhido e sanada omissão quanto a majoração dos honorários recursais, quanto ao erro material, defende que houve duplicidade e inversão dos polos Apelantes/apelados no sistema PJE, e que devido isso, acabou levando ao equivoco ao classificar o SINSPP como apelante, sendo que o certo seria APELADO.

Por sua vez, o segundo embargante, em suas razões recursais (id. 127473690), chama o feito a ordem, aduzindo omissão no presente v. acórdão embargado, uma vez que não analisou a preliminar sobre a incompetência absoluta em razão da matéria suscitada pela entidade sindical ora embargante, requer seja sanado omissão para reconhecer a nulidade absoluta da r. sentença apelada e consequentemente do v. acórdão que a manteve, em razão da incompetência material da justiça comum para processar e julgar as ações relativas a contribuição sindical.

Apresentada contrarrazões pelo SINTEP em id.127473699.

Já o SINPP-Leste deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de id. 130101677.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 126168698 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DOIS SINDICATOS – MESMA BASE TERRITORIAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando existe mais de um sindicato na mesma base territorial, deve se sobrepor o de âmbito municipal sob aquele de abrangência estadual, em atenção ao princípio da especialidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
razão assiste somente a primeira embargante (SINSPP),
mormente porque o acórdão apresenta erro material quanto à qualificação dos apelantes e apelados, e, também apresenta omissão quanta majoração de honorários recursais em sede recursal.

No primeiro ponto, ressalto que originalmente o processo era físico, e no momento que foi migrado para o sistema PJE acabou tendo o equivoco quanto à classificação dos apelantes e apelados, razão pela qual colaborou para o erro material no presente acórdão objurgado.

Para melhor elucidação, cito os ids. com as respectivas identificação correta dos polo ativo e passivo deste litigio:

Em id. 3637431 – recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste;

Em id. 3637432 á 3637434 – recurso de apelação interposto pelo SINTEP;

Em id. 3637437 á 3637441 – apresentado contrarrazões pelo SINSPP.

Dessa forma, verifica-se que os apelantes deveriam estar qualificados no acórdão são o Município de Primavera do Leste e o SINTEP, razão pela qual, dever ser acolhido os embargos para ser sanado o erro material.

Em outro norte, quanta omissão a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, também merecem ser sanado.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, em se tratando de causa em que a parte ente municipal e Sintep foram vencidos, estes devem arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, deve ser aplicado o ônus sucumbencial e condenada às partes apelantes (ente municipal e SINTEP) ao pagamento de honorários advocatícios, para majorar os honorários anteriormente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em respeito ao previsto no artigo 85, § 11o, do CPC.

Em outro norte, quanto a razões recursais do SINTEP, especialmente quanto omissão na análise da sua incompetência material da justiça comum, para processo e julgar as ações relativas à contribuição sindical, não merece prosperar.

Em id. 3637401 – pág. 01/03, o juízo da justiça do Trabalho – TRF23, reconheceu sua incompetência, determinando a remessa para Justiça comum. Não consta recurso dessa decisão, tanto que o processamento se deu pela justiça comum.

Devemos lembrar que o fato da matéria ser contribuição sindical, não atrai a competência para justiça trabalhista, deve ser analisado o caso a caso, especialmente quando os servidores forem regidos pelo regime celetista a competência será da Justiça do Tralho, agora, como no presente caso, quando é regido pelo regime estatutário, será competente a Justiça Comum, processar e julgar a demanda.

Neste sentindo, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CONFLITO SUSCITADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL).
SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 994, NO RE N. 1.089.282/AM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA.
NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA N. 222/STJ. PUBLICIDADE EXIGIDA PELO ART. 927, §§ 2o E 5o, DO CPC/2015. 1. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n. 994, no RE n. 1.089.282/AM (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 27.11.2020 a 04.12.2020): "Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário". Desta forma, adotando posição em relação à qual guardo reservas, o STF determinou o retorno deste Superior Tribunal de Justiça um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior ao julgamento do AgRg no CC 135.694 / GO, qual seja, a de que: (a) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário, após o advento da EC n. 45/2004, devem continuar ser ajuizadas na Justiça Comum e (b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho. 2. Superados os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça que dispunham de modo diverso: AgRg no CC n. 135.694 / GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC n. 128.599 / MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015; CC n. 138.378 - MA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.08.2015; EDcl no CC n. 140.975/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015; CC n. 147.099 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/08/2016. 3. Com esse entendimento, ganha nova vida o enunciado n. 222 da Súmula deste STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum. 5. Acórdão submetido ao regime de ampla publicidade, conforme o disposto no art. 927, §§ 2o e 5o, do CPC/2015, com comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ, ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - TST e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais de Justiça.

(STJ - CC: 147784 PR 2016/0193111-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

E ainda, súmula no 222 do STJ prevê
“Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração do SINSPP, para sanar o erro material quanto a qualificação dos apelantes e apelados, especialmente na parte que:
“Ou seja, a representatividade do
apelante (apelado)
deve se sobrepor a do SINTEP/MT”,
onde estava apelante seja escrito apelado.

E ainda, para sanra omissão quanto à majoração dos honorários, para que seja aplicado ao patamar de R$ 2.200,00 (dois mil reais) em respeito ao artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso SINTEP e REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

Em outro norte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do SINSPP
a fim de sanar o erro material e a omissão apontada, aplicando efeitos infringentes, para que seja majorados os honorários sucumbências recursais, bem como a devida correção quanto a qualificação dos apelantes/apelados no acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022